Tribunal: STF
Processo: ARE 1438399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIÃ DE ATO ADMINISTRATIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - LEI ESTADUAL N. 14.445/2002 - CONSTITUCIONALIDADE - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - TESTE PSICOLÓGICO - INAPTIDÃO CONSTATADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO - TESE FIRMADA EM IRDR - TEORIA DO FATO CONSUMADO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    - Sendo desnecessária a produção da prova testemunhal requerida pelo autor/apelante, rejeita-se a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.



    - Não padece de inconstitucionalidade a Lei Estadual n. 14.445/02, que tratou de regulamentar o procedimento da realização da avaliação psicológica para atender a exigência estabelecida pelo Estatuto dos Militares, restando observado o disposto no artigo 37, §10, da Constituição do Estado de Minas Gerais.



    - A Administração Pública deve dispor de discricionariedade para estabelecer os critérios de admissão a certos cargos públicos e para aferi-los segundo métodos cientificamente reconhecidos, como é o da avaliação psicológica da personalidade, sendo inviável que esses critérios, desde que fixados no edital de modo impessoal e isonômico, venham a ser revistos pelo Poder Judiciário, conquanto pertinentes ao mérito do ato administrativo.



    - Conforme tese firmada no julgamento do IRDR n° 1.0024.12.105255- 9/002, o Poder Judiciário não pode anular o ato administrativo de reprovação do candidato em exame psicológico legalmente realizado, como base em laudo pericial novo, produzido judicialmente.



    - Diante da provisoriedade e precariedade da decisão liminar que autorizou a continuidade do requerente no certame, não se revela aplicável a teoria do fato consumado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37, caput, e incisos I e II; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente